Tribunal: TJMT
Processo: 1031971-74.2023.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031971-74.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ALEXANDRE RAMIV NISZCZAK - CPF: 020.882.981-42 (EMBARGANTE), BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO - CPF: 009.351.431-06 (ADVOGADO), GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA - CPF: 226.016.038-79 (ADVOGADO), BRASIL LOCACAO, COMERCIO E IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP - CNPJ: 14.860.892/0001-05 (EMBARGANTE), RAI RENAN DE CASTRO BARROS - CPF: 027.658.871-10 (ADVOGADO), INACIO DA COSTA E SILVA NETO - CPF: 670.188.074-68 (ADVOGADO), BRASIL LOCACAO, COMERCIO E IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP - CNPJ: 14.860.892/0001-05 (EMBARGADO), RAI RENAN DE CASTRO BARROS - CPF: 027.658.871-10 (ADVOGADO), INACIO DA COSTA E SILVA NETO - CPF: 670.188.074-68 (ADVOGADO), ALEXANDRE RAMIV NISZCZAK - CPF: 020.882.981-42 (EMBARGADO), BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO - CPF: 009.351.431-06 (ADVOGADO), GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA - CPF: 226.016.038-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO PARCIALMENTE VERIFICADA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DEVIDA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por ALEXANDRE RAMIV NISZCZAK contra acórdão que não conheceu do recurso de apelação interposto por BRASIL LOCAÇÃO, COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO LTDA – EPP, por deserção, e deu provimento ao recurso do embargante para determinar a restituição simples dos valores pagos a maior, a ser apurada em liquidação de sentença. A parte embargante alega omissão quanto à condenação em honorários recursais, contradição na fundamentação quanto à prescrição e ao dispositivo legal aplicado à restituição, além de ausência de prequestionamento dos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais invocados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Determinar se houve omissão no acórdão quanto à fixação de honorários recursais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, devendo restringir-se à correção de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC.

4. A ausência de citação expressa de todos os dispositivos legais mencionados pela parte não configura omissão quando a decisão apresenta fundamentação suficiente para formar a convicção do julgador, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal.

5. Verifica-se omissão quanto à fixação de honorários recursais, uma vez que preenchidos os requisitos do art. 85, §11, do CPC: (i) houve fixação de verba honorária em primeiro grau; (ii) o recurso da parte vencida não foi conhecido; e (iii) houve atuação do patrono da parte vencedora na fase recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento:

1. É cabível a majoração dos honorários de sucumbência em grau recursal quando preenchidos os requisitos cumulativos previstos no art. 85, §11, do CPC.

2. A ausência de manifestação sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes não configura omissão quando a decisão se apresenta devidamente fundamentada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ALEXANDRE RAMIV NISZCZAK
contra acórdão proferido que, por unanimidade, não conheceu do recurso de apelação interposto por
BRASIL LOCAÇÃO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
, por deserção, e deu provimento ao recurso do ora embargante para determinar a restituição simples dos valores pagos a maior, a ser apurada em liquidação de sentença, nos termos do art. 876 do Código Civil.

O embargante em suas razões (ID. 312417897), alega em síntese, que o acórdão foi omisso e contraditório, pois não condenou a parte embargada ao pagamento de honorários advocatícios recursais, mesmo tendo seu recurso não sido conhecido por deserção.

Sustenta o embargante que a decisão não fundamentou adequadamente o afastamento da tese de prescrição trienal prevista no art. 206, §3o, VIII, do Código Civil, limitando-se a aplicar o prazo quinquenal; e não fundamentou a restituição dos valores pagos a maior no art. 876 do Código Civil, dispositivo não invocado no recurso, quando o apelo baseou-se expressamente no art. 940 do Código Civil, que prevê penalidade para cobrança de dívida já paga.

Requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para sanar as omissões e contradições apontadas, com o prequestionamento expresso dos dispositivos legais mencionados, em especial os arts. 206, §3o, VIII, e 940 do Código Civil, arts. 9o, 10 e 489 do Código de Processo Civil, e arts. 5o, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Inicialmente, não há qualquer omissão na decisão no que se refere ao prazo prescricional aplicado à hipótese dos autos. A decisão fundamentou adequadamente a adoção do prazo quinquenal, nos termos do art. 206, § 5o, inciso I, do Código Civil, que dispõe expressamente que prescreve em cinco anos a pretensão relativa à cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular.

A insurgência da parte recorrente revela-se, nesse ponto, mero inconformismo com o entendimento adotado, que se encontra adequadamente motivado e amparado em norma legal expressa, inexistindo omissão ou ausência de fundamentação a ser suprida.

Em sequencia, o embargante sustenta que o acórdão incorreu em vício ao fundamentar a restituição do valor pago a maior no artigo 876 do Código Civil, dispositivo que não foi invocado no recurso de apelação, o qual pleiteava expressamente a aplicação do artigo 940 do mesmo código, por se tratar de cobrança indevida com valor superior ao pactuado.

A tese recursal sobre a aplicação do artigo 940 do Código Civil deve ser rejeitada, pois a sentença de primeiro grau reconheceu apenas o excesso de execução quanto à taxa de juros moratórios e à cobrança indevida de honorários advocatícios não pactuados, não identificando má-fé na conduta da parte embargada que justificasse a penalidade prevista nesse dispositivo.

A citação do artigo 876 do Código Civil não foi equivocada, pois decorre do reconhecimento judicial de cobrança indevida, consistente no excesso de execução verificado na aplicação de juros moratórios superiores ao permitido e na inclusão de honorários advocatícios sem previsão contratual.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento deste julgador.

Assim, não vislumbro a existência de contradição, omissão ou obscuridade justificadora deste recurso neste ponto.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.”
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que conforme entendimento pacificado pela jurisprudência da corte superior e deste tribunal:

“O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção (STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 11063/2011. 1a Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Qualquer apreciação de argumentos extensivos em sede de embargos de declaração configuraria mera tentativa de rediscutir matéria já decidida, sem efeito prático. Dessa forma, inexiste vício a ser sanado, pois a decisão encontra-se devidamente fundamentada, tratando-se, portanto, de simples inconformismo da parte embargante com a decisão nesse ponto.

Por sua vez, verifica-se que, na origem, foi fixada verba honorária sucumbencial em 10% sobre o valor da causa, em desfavor da parte embargada, BRASIL LOCAÇÃO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP. Esta interpôs recurso de apelação, o qual, todavia, não foi conhecido por deserção.

Inclusive, restou configurado o efetivo labor do patrono da parte ora embargante, ALEXANDRE RAMIV NISZCZAK, em sede recursal, evidenciado pela apresentação de contrarrazões sob ID. 249397651.

Com fundamento no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, é cabível a majoração dos honorários de sucumbência quando preenchidos cumulativamente os seguintes requisitos: (i) fixação prévia de verba honorária na instância inferior; (ii) não provimento, improcedência ou não conhecimento do recurso interposto pela parte sucumbente; e (iii) atuação do advogado da parte vencedora na instância recursal.

Preenchidos os requisitos legais, requer-se a majoração dos honorários sucumbenciais para 12% sobre o valor da causa, em favor da parte embargante, que saiu vencedora. O recurso da parte recorrida não foi conhecido, o que justifica o aumento (CPC, art. 85, §11).

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração para promover a majoração dos honorários sucumbenciais, em sede recursal, fixando-os em 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, mantidos os demais termos do acórdão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025